Tribunal: STJ
Processo: 2195937-45.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444100 - SP
(2023/0303496-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARINO MORGATO - SP037920
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
AGRAVADO
: UNIVENDAS REPRESENTACOES
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - SP256753
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE
COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo
em recurso especial e, nessa extensão, negou provimento por inexistência de
violação ao
do CPC, ausência de prequestionamento e insuficiência na
art. 1.022
demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação ao cumprimento de
sentença.
3. A Corte de origem excluiu da execução a restituição das prestações
correspondentes às notas fiscais e afastou a repetição dos valores pagos em
aditivos contratuais declarados nulos, por se tratar de título declaratório e pela
inviabilidade de instrução probatória na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto às teses de unirrecorribilidade e preclusão
consumativa; (ii) definir se os dispositivos legais indicados foram objeto de efetivo
prequestionamento, expresso ou implícito, na instância ordinária; e (iii) apurar se a
parte agravante comprovou adequadamente a divergência jurisprudencial com
cotejo analítico e identidade fática.
Documento eletrônico VDA54040381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 012b1868-4f02-4ddd-8541-ddc0734982fe

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação do
II, do CPC, pois o acórdão estadual apresentou
art. 1.022,
razões claras e suficientes, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de
todos os argumentos.
6. Ausente o prequestionamento dos arts. 224, 502, 503, 505, 507, 508 e 942, § 3o,
II, do CPC e 389 do CC, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ; o
prequestionamento ficto não se configurou.
7. O dissídio não foi demonstrado por falta de cotejo analítico e de similitude
fática, em desconformidade com os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos necessários ao
deslinde da controvérsia. 2. A ausência de prequestionamento, inclusive em sua
forma ficta, impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas
n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 3. A mera transcrição de ementas, sem cotejo
analítico e comprovação de similitude fática, não configura divergência
jurisprudencial apta a viabilizar o conhecimento do recurso especial pela alínea c
do
III, da
”
art. 105,
CF/1988.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
CPC, arts. 1.022, 1.029 § 1o, 224, 502, 503, 505,
Dispositivos relevantes citados:
507, 508, 942 § 3o II; CC,
RISTJ,
§ 1o
art. 389;
art. 255
STJ, AgInt no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.989.881/MG,
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
AREsp n. 1.767.078/DF,
15.08.2023; STJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.639.314/MG,
Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria
AREsp n. 2.010.772/RS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 012b1868-4f02-4ddd-8541-ddc0734982fe

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 012b1868-4f02-4ddd-8541-ddc0734982fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2444100 - SP (2023
/0303496-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: MARINO MORGATO - SP037920
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
AGRAVADO
: UNIVENDAS REPRESENTACOES S/S LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - SP256753
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo em
recurso especial e, nessa extensão, negou provimento por inexistência de violação ao
do CPC, ausência de prequestionamento e insuficiência na demonstração
art. 1.022
do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade e impugnação ao cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem excluiu da execução a restituição das prestações
correspondentes às notas fiscais e afastou a repetição dos valores pagos em aditivos
contratuais declarados nulos, por se tratar de título declaratório e pela inviabilidade
de instrução probatória na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto às teses de unirrecorribilidade e preclusão
Documento eletrônico VDA52445928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: c4fb1948-03c2-40c2-b116-e58c8676c145

consumativa; (ii) definir se os dispositivos legais indicados foram objeto de efetivo
prequestionamento, expresso ou implícito, na instância ordinária; e (iii) apurar se a
parte agravante comprovou adequadamente a divergência jurisprudencial com cotejo
analítico e identidade fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação do
II, do CPC, pois o acórdão estadual apresentou
art. 1.022,
razões claras e suficientes, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos
os argumentos.
6. Ausente o prequestionamento dos arts. 224, 502, 503, 505, 507, 508 e 942, § 3o, II,
do CPC e 389 do CC, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ; o
prequestionamento ficto não se configurou.
7. O dissídio não foi demonstrado por falta de cotejo analítico e de similitude fática,
em desconformidade com os arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta, de forma clara e suficiente, os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia. 2. A ausência de prequestionamento, inclusive em sua forma ficta,
impede o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do
STF e 211 do STJ. 3. A mera transcrição de ementas, sem cotejo analítico e
comprovação de similitude fática, não configura divergência jurisprudencial apta a
viabilizar o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
III, da CF
art. 105,
/1988.”
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
CPC, arts. 1.022, 1.029 § 1o, 224, 502, 503, 505,
Dispositivos relevantes citados:
507, 508, 942 § 3o II; CC,
RISTJ,
§ 1o
art. 389;
art. 255
STJ, AgInt no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.989.881/MG,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
j.
24.10.2023;
STJ,
AgInt
no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
AREsp n. 1.767.078/DF,
15.08.2023; STJ,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.639.314/MG,
Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel
AREsp n. 2.010.772/RS,
Gallotti, Quarta Turma, j. 08.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE MARÍLIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão de fls. 787-793, que
conheceu em parte do agravo em recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em razão da inexistência de violação ao
do CPC, da ausência
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52445928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: c4fb1948-03c2-40c2-b116-e58c8676c145

de prequestionamento dos arts. 224, 502, 503, 505, 507, 508 e 942, § 3o, II, do CPC
e 389 do CC, com aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ, além da
não demonstração adequada da divergência jurisprudencial (falta de cotejo analítico
e de similitude fática).
Alega que houve negativa de prestação jurisdicional, por omissão da Corte
estadual na análise do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa,
insistindo na violação do
II, do CPC (fls. 798-800).
art. 1.022,
Sustenta que não se aplica o óbice da ausência de prequestionamento, pois
os arts. 224, 502, 503, 505, 507, 508 e 942, § 3o, II, do CPC e 389 do CC teriam sido
objeto de debate e de embargos de declaração, inclusive quanto à técnica do art. 942,
§ 3o, II, do CPC, e às teses de intempestividade, unirrecorribilidade e coisa julgada
(fls. 800-808).
Afirma que comprovou a divergência jurisprudencial, com cotejo analítico
e similitude fática, demonstrando dissonância quanto à aplicação do princípio da
unirrecorribilidade e da preclusão consumativa — defendendo a prevalência do
protocolo do primeiro recurso para afastar o segundo (fls. 808-811).
Requer a reconsideração ou a submissão ao colegiado para,
preliminarmente, reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e determinar
manifestação expressa sobre: intempestividade e ausência de nulidade da intimação;
aplicação do princípio da unirrecorribilidade ao segundo recurso protocolado;
nulidade com efeito ex tunc e repetição do indébito; e, no mérito, dar provimento ao
recurso especial para assegurar a restituição dos valores pagos indevidamente (fls.
811-813).
Contrarrazões às fls. 818-825.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52445928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: c4fb1948-03c2-40c2-b116-e58c8676c145

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação ao cumprimento
de sentença.
A Corte
reformou a decisão para excluir da execução a restituição
a quo
das prestações correspondentes às notas fiscais apresentadas pela exequente,
afastando a pretensão de repetição dos valores pagos em aditivos contratuais
declarados nulos, por se tratar de título de natureza exclusivamente declaratória e
pela inviabilidade de instrução probatória na execução.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou omissão (art.
1.022, II, do CPC), necessidade de aplicação do
§ 3o, II, do CPC em
art. 942,
julgamento não unânime, e violação dos arts. 224, 502, 503, 505, 507, 508 do CPC e
389 do CC, além de divergência jurisprudencial.
Nas razões do agravo interno, sustenta, primeiro, a persistência de omissão
sobre unirrecorribilidade e preclusão consumativa, para afastar o entendimento da
decisão agravada sobre o
do CPC.
art. 1.022
Em seguida, afirma ter havido debate suficiente na origem para afastar as
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ quanto aos arts. 224, 502, 503, 505, 507,
508 e 942, § 3o, II, do CPC e 389 do CC. Por fim, defende que comprovou o dissídio
com cotejo analítico e similitude fática acerca da aplicação da unirrecorribilidade e
da preclusão consumativa.
Conforme consta na decisão agravada, não procede a alegação de violação
ao
II, do CPC. O acórdão estadual apresentou, de modo claro e suficiente,
art. 1.022,
as razões de fato e de direito para decidir, não sendo exigido o enfrentamento
Documento eletrônico VDA52445928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: c4fb1948-03c2-40c2-b116-e58c8676c145

exaustivo de todos os argumentos, mas apenas dos pontos relevantes ao deslinde da
controvérsia. Assim, não se configurou omissão apta a ensejar nulidade.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de que
a fundamentação foi adequada, inexistindo vício no acórdão estadual que justificasse
a cassação do julgado por ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de que
teria havido debate suficiente na origem para atender ao prequestionamento dos arts.
224, 502, 503, 505, 507, 508 e 942, § 3o, II, do CPC e 389 do CC.
A decisão agravada assentou que tais dispositivos não foram enfrentados,
explícita ou implicitamente, pelo tribunal estadual, nem houve oposição de embargos
de declaração visando provocar a manifestação específica sobre esses preceitos, o
que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Também não se configurou o prequestionamento ficto, que pressupõe
embargos com indicação de violação ao
do CPC, situação inocorrente nos
art. 1.022
termos delineados na decisão recorrida.
Nesse contexto, permanece o óbice do não preenchimento do requisito
constitucional do prequestionamento, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial nessa parte. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada:
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.989.881/MG;
AREsp n. 1.767.078/DF;
AgInt no
REsp n. 1.639.314/MG;
AREsp n. 2.010.772/RS.
Com relação à divergência jurisprudencial, a tese igualmente não se
sustenta. A decisão recorrida registrou a ausência de cumprimento dos requisitos dos
Documento eletrônico VDA52445928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: c4fb1948-03c2-40c2-b116-e58c8676c145

arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, pois não basta a transcrição de
ementas: é indispensável o cotejo analítico com demonstração de similitude fática
entre os casos confrontados.
No ponto, a parte não apresentou o confronto específico nem comprovou a
identidade das circunstâncias, o que obsta o conhecimento pela alínea do
c
art. 105,
III, da Constituição.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de inadmissibilidade do
dissídio por falta de cotejo analítico e de similitude fática, tal como assentado na
decisão agravada.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52445928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: c4fb1948-03c2-40c2-b116-e58c8676c145

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.444.100 / SP
Número Registro: 2023/0303496-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003445020228260344
0000344502022826034400164587920138260344
000034450202282603440016458792013826034411432022
00164587920138260344
11432022
164587920138260344 20220001041297 20230000110190 20230000294724 21959374520228260000
2195937452022826000050000
2195937452022826000050001
3445020228260344
344502022826034400164587920138260344 34450202282603440016458792013826034411432022
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARINO MORGATO - SP037920
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
AGRAVADO
: UNIVENDAS REPRESENTACOES S/S LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - SP256753
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54010091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:12
Código de Controle do Documento: 5124d664-b73c-44f7-8efd-7198df2d59df

AGRAVANTE : UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARINO MORGATO - SP037920
PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - SP370420
AGRAVADO
: UNIVENDAS REPRESENTACOES S/S LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
LAÍSA DÁRIO FAUSTINO DE MOURA - SP212281
PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - SP256753
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:12
Código de Controle do Documento: 5124d664-b73c-44f7-8efd-7198df2d59df